Tribunal: TJMT
Processo: 1016531-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016531-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), ELIZANDRO MENEGATTI - CPF: 051.248.481-38 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GABRIEL MENEGATTI - CPF: 071.307.211-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – LOTE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS – IMÓVEL EXPLORADO EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização.

2.

Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao executado e a sua família.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Elizandro Menegatti, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1006546-14.2024.8.11.0040, por ele opostos, não concedeu o pedido de tutela de urgência, com vistas a suspender os atos constritivos, bem como o leilão dos imóveis registrados sob os números de matrícula 30.582 e 40.370.

O Recorrente pretende a reforma da decisão alegando que os embargos de terceiro têm como objetivo o reconhecimento da impenhorabilidade de dois imóveis diferentes, os quais não têm relação entre si, uma vez que pertencem a núcleos familiares distintos. No entanto, o Juízo de Primeira Instância indeferiu o pedido de suspensão do leilão, ao fundamento de que o Executado Sergio Menegatti, seu avô, e o Embargante Edson Menegatti, possuem outras propriedades, o que, segundo ele, afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

Argumenta que a decisão se mostra contrária ao ordenamento jurídico, visto que não considerou que se trata de uma pequena propriedade rural. Ademais, não levou em conta que, com relação a seu imóvel, restou comprovado que é o único bem, o que o caracterizaria como bem de família.

Pontua que a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva, conforme disposto no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal8, dispositivo replicado no Código de Processo Civil no artigo 833, inciso VIII. Assim, de acordo com a legislação, a propriedade do Executado Sidinei Menegatti (seu pai), que possui área total de 87,2308ha, se enquadra na definição de pequena propriedade rural; logo, é impenhorável.

Diante desse contexto, pleiteia, por meio deste recurso, a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão de medidas constritivas em relação ao imóvel de propriedade da família do Agravante.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi, por mim, indeferido, id. 220774162.

As contrarrazões não foram apresentadas, certidão de decurso de prazo, id. 228270677.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Elizandro Menegatti, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1006546-14.2024.8.11.0040, por ele opostos, não concedeu o pedido de tutela de urgência, com vistas a suspender os atos constritivos, bem como o leilão dos imóveis registrados sob os números de matrícula 30.582 e 40.370.

Confere-se dos autos, que o Agravado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Sérgio Menegatti e Sidinei Menegatti, a qual se encontra em fase de designação de leilão para alienação do bem penhorado.

O Agravante, contudo, ingressou com Embargos de Terceiro com pedido liminar, visando a suspensão do leilão, sob o fundamento de que a penhora recaiu sobre imóveis impenhoráveis, porque se caracterizam como pequena propriedade rural, utilizada para a subsistência da família.

O Magistrado singular, porém, indeferiu a tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

Isso porque, é dos autos que os embargantes, nos termos da decisão de id. 156638390, acostaram ao presente feito outras certidões imobiliárias de imóveis que informam que os executados, em particular Sergio Menegatti, possuem outros imóveis, no caso, de matrículas n°s 36.484 e 36.485, consoante certidão de id. 158543200, não restando, pois, demonstrado neste momento de cognição sumária tratar-se dos imóveis como
os únicos do grupo familiar destinados à subsistência do núcleo familiar
, conforme sustentado na inicial.

Ademais, cabe ainda destacar que evidenciado que o embargante Edson Menegatti também possui outro imóvel rural, cujo qual consta registrado sob a matrícula nº 40.369, do CRI de Sorriso/MT, conforme certidão de id. 158543200.

Na espécie, tais circunstâncias afastam totalmente a evidência da probabilidade do direito defendida pelos embargantes na peça de ingresso e, de consequência, a presença de todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida na exordial, impondo, de efeito, o indeferimento da liminar pretendida na inicial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
. MATRÍCULA DO IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA, QUE SE QUALIFICAVA COMO SOLTEIRA À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
Ausente a probabilidade do direito arguido, é indevida a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0065444-90.2022.8.16.0000 - Coronel Vivida - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 13.02.2023)”
(TJ-PR - AI: 00654449020228160000 Coronel Vivida 0065444-90.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 13/02/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS DE TERCEIRO
- PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO -
TUTELA DE URGÊNCIA - AFASTAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE IMÓVEIS LITIGIOSOS - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVAÇÃO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - Verificado que a parte recorrente cumpriu com seu ônus de impugnação específica (art. 932, III e 1.010, II e III, ambos do CPC), apontando com precisão a ocorrência de error in judicando no provimento hostilizado, não há que falar em vulneração ao princípio da dialeticidade recursal - Os embargos de terceiros tratam-se de ação que assiste a quem é terceiro em relação a um processo, todavia tem seu patrimônio jurídico alcançado por atos dele originários -
Para fins de proteção do bem de família, a parte interessada deverá comprovar que o bem penhorado é sua única propriedade imóvel e que ele se destina exclusivamente à moradia do seu núcleo familiar - Se o embargante, em sede de cognição sumária, não se desincumbe do seu ônus de demonstrar que os imóveis penhorados constituem bem de família, mostra-se acertada a decisão que indefere a concessão da tutela de urgência, por meio da qual se pretendia a suspensão dos atos constritivos sobre os bens litigiosos
- A condenação da parte nas penas da litigância de má-fé exige a evidência robusta acerca da prática dolosa de uma das condutas tipificadas no art. 80, CPC, em desfavor dos interesses da ex adversa.”
(TJ-MG - AI: 10000211949425001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência pretendida inicial.

Com efeito, sabe-se que a Constituição Federal prevê, em seu artigo 5º, inciso XXVI, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural para pagamento de dívida.

Inclusive, sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal ao analisar a "impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na zona rural, que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família", admitiu o tema 961 de repercussão geral, assentando o entendimento de que:

"Pequena propriedade rural. Bem de família. Impenhorabilidade. Art. 5º, XXVI, da Constituição Federal. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: "É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" ((ARE 1038507, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito - DJe-049 - Divulg 12-03-2021 - Public 15-03-2021).

Seguindo o assentado pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça também fixou entendimento no mesmo sentido:

"A pequena propriedade rural é impenhorável, ainda que tenha sido ofertada em garantia, visto que é protegida por norma de ordem pública, inarredável por vontade das partes. 3. Ainda que os precedentes mencionados não aludam expressamente ao comportamento contraditório e ao princípio da boa-fé, são imperativos quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural mesmo que o imóvel seja oferecido em garantia pelo proprietário, porquanto se trata de norma de ordem pública, insuscetível de renúncia pelas partes" (AgInt no AREsp n. 2.182.241/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.); "Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte Superior, a pequena propriedade rural trabalhada pela família, mesmo que oferecida em garantia hipotecária, é alcançada pela impenhorabilidade. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.260.265/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

No caso dos autos, entretanto, o Magistrado de primeiro grau entendeu por indeferir a tutela de urgência antecipada em razão de que o Embargante possuiria mais de uma propriedade rural, o que descaracterizaria a impenhorabilidade.

Entrementes, verifica-se que razão acompanha ao Agravante, porquanto a jurisprudência se consolidou no sentido de que é impenhorável a pequena propriedade rural familiar, constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização.

Confere-se que os bens em questão estão localizados no Município de Ipiranga do Norte, onde o módulo fiscal corresponde a 100 hectares
[1]
.

Nesse sentido, consoante as matrículas apresentadas pelo Agravante, o imóvel rural, registrados sob o número de matrícula 40.370, objeto da penhora que se pretende suspender, apresenta 87,2308 hectares, e a outra matrícula, de n. 30.582, possui 92,0875hectares, de sorte que não ultrapassam os 4 módulos fiscais que caracterizam a pequena propriedade rural.

Além disso, há indícios, evidenciados a partir dos documentos trazidos ao pleito, que alicerçam a exploração da propriedade rural pela própria unidade familiar e que dela extrai os seus meios de subsistência.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRELIMINARES – PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA – AFASTADAS – MÉRITO – IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – LOTE INFERIOR A 04 MÓDULOS FISCAIS - EXPLORAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – IRRELEVÂNCIA – RECURSO PROVIDO. Não é cabível a exceção de pré-executividade quando depender de dilação probatória, ainda que a questão tratada seja impenhorabilidade de pequena propriedade rural, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento do incidente após a manifestação do Excepto. Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao executado e a sua família. Recurso provido.” (TJ-MT 10128757020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – DISPENSADA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – COMPROVAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE TEM EXTENSÃO QUE NÃO EXCEDE A QUATRO MÓDULOS FISCAIS E É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA – RECURSO PROVIDO. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é necessário o cumprimento de apenas dois requisitos cumulativos: 1) seja o imóvel enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei; e 2) seja o bem trabalhado pela família. No caso, os documentos apresentados demonstram a presença de tais requisitos.” (TJ-MT 10111634520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Desse modo, confere-se que os requisitos para a concessão liminar, previstos no artigo 300, do CPC, nos autos de base, estão presentes, notadamente a probabilidade do direito, eis que a pequena propriedade rural não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, mesmo quando a família devedora possui outros imóveis rurais, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização, nos termos do assentado no Tema 961 do STF.

Outrossim, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que constatado que o imóvel rural poderá ser objeto de penhora, o que se dará com a instrução da ação, possível será ao juiz de origem reformar a tutela deferida, determinando o regular prosseguimento do feito.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para conceder o pedido liminar, consistente na suspensão dos atos de constrição/expropriação, e realização de leilão dos imóveis rurais em comento.

É como voto.

[1]
https://verticemt.com.br/wp-content/uploads/2020/05/planilha-de-modulos-fiscais-em-MT.pdf

https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024